Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709869-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL GIL FALCAO DE BARROS PACIENTE: ALESSON REIS LONGAR RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. R. L. R., preso em 03/03/2021, contra a decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixadas em processos que o paciente responde pela suposta prática do crime de lesão corporal, contra M. R. S., avó de sua ex-namorada, e o pedido que indeferiu o pleito de revogação. Alega o impetrante que foi requerida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, especialmente o monitoramento eletrônico, o qual foi indeferido, porém alega que o juízo não analisou as condições pessoais do paciente, bem como as particularidades do caso concreto e a prisão se mostra desproporcional, podendo ser aplicadas outras medidas. Diz que não há fundamentação quanto à garantia da ordem pública, a prisão é excepcional, o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, trabalha como lavador/polidor de carros e a prisão lhe trará prejuízos de difícil reparação, pois ficará em convívio com outros detentos de maior periculosidade. Sustenta que a soma dos delitos não ultrapassa quatro anos, estando ausente o requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, e porquanto, no tocante ao inciso III, o paciente não foi intimado das medidas protetivas. Assevera que o paciente está preso há um mês e três dias, tempo suficiente para demovê-lo da prática de novos atos e não há impedimento de que ele seja preso novamente. A manutenção da prisão é desproporcional e desarrazoada, sendo que a integridade física das vítimas pode ser resguardada com a monitoração eletrônica ou com prisão domiciliar cumulada com outras medidas. Assim, requer o deferimento da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por outras medidas cautelares, em especial a monitoração eletrônica e, no mérito, a concessão da ordem (ID 24627684). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas, com as alegações, em síntese, de que a prisão é desproporcional, mostrando-se necessária a aplicação de medida cautelar menos grave, como a monitoração eletrônica, não havendo fundamentação idônea na decisão, sendo que o tempo de segregação já foi suficiente para demover o paciente de outros atos e a monitoração eletrônica é suficiente para garantir a integridade física da vítima. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária, uma vez que o paciente descumpriu medidas protetivas vigentes em favor da vítima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a fim de garantir seu cumprimento. Ademais, consta da decisão impugnada que o paciente foi intimado das medidas protetivas anteriormente fixadas. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Pelo que se extrai dos autos, observa-se que houve anterior ocorrência em desfavor do paciente, em que foram deferidas medidas protetivas em seu desfavor, apontando como vítima a ex-namorada do paciente, S. R. S., e a avó esta, M. R. S., consistentes em afastamento do paciente da residência das vítimas e proibição de aproximação e contato com as vítimas e seus familiares, sendo o paciente delas intimado em 23/02/2021. No entanto, pelo que se verifica, no dia 26/02/2021, ele as descumpriu, praticando os novos atos, razão pela qual foi decretada sua prisão. A fim de esclarecer melhor os fatos e à falta de maiores elementos nos autos, colaciono a decisão do juízo, determinando a reunião dos processos, em que esclarece os atos praticados, os quais são sequenciais, e esclarece a intimação das medidas protetivas. Confiram-se: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei 11.340/06 formulado por MARIA RIBEIRO DE SOUSA, qualificada na ocorrência policial no 519/2021 - 3a DPDF, de 19 de fevereiro de 2021. Consoante informam os autos o pedido de medidas protetivas formulado foi deferido pela decisão de id 83922360 e consistiram no afastamento do apontado ofensor de sua residência e na imposição da proibição de aproximação e de contato deste com a vítima Maria Ribeiro de Sousa e seus familiares, sendo certo que em relação a estas restrições o requerido foi intimado no dia 23 de fevereiro de 2021 conforme certidão de id 84271029. Por força da decisão de id 8395962 os presentes autos, que haviam sido inicialmente distribuídos ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, foram encaminhados a esse Juízo uma vez constatada a existência de anterior pedido de medidas protetivas no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher distribuído em janeiro de 2021 sob o no 0701026-40.2021.8.07.0016, relacionado à ocorrência policial 153/2021 - 5a DP na qual figuram como envolvidos o ora requerido Alesson e sua ex-companheira SUZANE RIBEIRO DE SOUSA, neta da ora requerente, pois conquanto relacionado a partes diversas consta que por ocasião da apreciação do pleito precedente foram fixadas a proibição de aproximação e de contato do ofensor com familiares da vítima, ante a existência de ameaça direcionada igualmente a Maria Ribeiro ("se vc não for ao motel eu vou te matar, sua avó e seus animais"). Oportuno registrar que conquanto fixadas medidas protetivas nos autos acima indicados em favor de Suzane e seus familiares, conforme id 80821314, Alesson não foi intimado a despeito de estarem em plena vigência na forma do despacho de id 80990741, inclusive em razão da prorrogação das medidas de proteção à mulher durante o estado de emergência decorrente da Pandemia causadora da COVID/19 na forma da lei 14.022/20. Registro ainda a existência da MPU no 0730625-58.8.07.0016, referente à ocorrência policial registrada no dia 10 de agosto de 2020 por SUZANE, que foi igualmente acolhida e estão vigentes sem a intimação do então requerido Alesson e do pedido de medidas protetivas distribuído sob o no 0709828-27.2021.8.0016, referente à ocorrência policial 588/2021 da 3a DPDF que noticia a prática de lesão corporal contra a ofendida MARIA RIBEIRO DE SOUSA ocorrida no dia 26 de fevereiro p.p., ou seja, data em que o requerido já havia sido intimado quanto às restrições deferidas nesses autos e em razão desse último episódio o indicado ofensor teve sua prisão preventiva decretada, com o cumprimento do correspondente mandado no dia 3 de março de 2021 conforme informação constante no oficio de id 85133045. Diante desse cenário possível concluir que atualmente tramitam quatro pedidos de medidas protetivas de urgência envolvendo o indicado requerido Alesson e as ofendidas SUZANE E MARIA, sendo que em três deles existem medidas em vigor. Dessa forma reputo conveniente a reunião dos feitos e a manutenção das limitações estabelecidas, conquanto atualmente o apontado ofensor se encontre preso, pois idênticas quanto às correspondentes abrangências, visando evitar possível confusão e a apuração de única conduta em diversos autos. Assim, como nos autos 0701026-40.2021.8.07.0016 e 0730625-58.8.07.0016 o requerido ainda não foi intimado e há medidas mais recentes deferidas nesses autos acerca das quais o requerido foi devidamente intimado REVOGO as restrições fixadas nos autos 0701026-40.2021.8.07.0016 e 0730625-58.8.07.0016 por considerá-las desnecessárias ante o quadro apresentado. Solicite-se ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília a remessa dos autos 0709828-27.2021.8.0016 a este Juízo. Associem-se provisoriamente os presentes autos aos de no 0701026-40.2021.8.07.0016 e 0730625-58.8.07.0016 e aos autos de no 0709828-27.2021.8.0016 tão logo sejam encaminhados a esse Juízo. Dê-se ciência às ofendidas, inclusive quanto à manutenção das medidas, e ao Ministério Público. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de no 0701026-40.2021.8.07.0016 e 0730625-58.8.07.0016 para oportuno arquivamento” - negritos nossos BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2021. Posteriormente, em 25/03/2021, o paciente foi denunciado por esses fatos nos seguintes termos: “Em 26 de fevereiro de 2021, por volta de 1h, na SRES, Quadra 04, Bloco U, Lote 56, Cruzeiro, Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de pretérita relação doméstica, ofendeu a sua integridade corporal de sua sogra MARIA RIBEIRO DE SOUSA, causando nela as lesões corporais. Nas circunstâncias acima mencionadas, ALESSON chegou embriagado em casa, empurrou MARIA RIBEIRO no portão e disse que iria cerrar e quebrar o braço dela. Então, o denunciado passou a colidir o braço da vítima no portão da residência até o membro começar a sangrar. MARIA RIBEIRO foi atendida imediatamente pelo CBMDF e foram realizados curativos em seu braço. Em seguida, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia. O denunciado é namorado da filha da vítima, SUZANNE RIBEIRO DE SOUSA e costumeiramente dorme na residência de MARIA RIBEIRO, constituindo hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, por estar incurso no art. 129, § 9o do Código Penal c/c o art. 5o, II, da Lei 11.340/06 requer o Ministério Público:” (...) – download - p. 33-34. A denúncia está corroborada pela Comunicação de Ocorrência Policial, datada de 26/02/2021, no sentido de que na referida data o paciente foi preso, porquanto a vítima M. R. S., afirmou que sofreu agressões físicas por parte dele. Afirmou que ele é usuário de drogas e de bebidas alcoólicas e constantemente vem sofrendo ameaças, tendo registrado ocorrência anterior em 19/02/2021. Narrou que, no dia dos fatos, o paciente, novamente embriagado, empurrou-a no portão e disse que “iria serrar” o braço dela, afirmando que iria quebrar seu braço no portão de metal. Relatou que ele pegou seu braço e começou a colidir no portão da residência até começar a sangrar. Ela então gritou para sua neta S. R. S. e o autor supostamente “ainda foi interrompido por um vizinho que a declarante não sabe identificar e evadiu do local antes que os policiais militares chegassem ao local” (download - p. 41 e 43). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como consta dos autos que o paciente descumpriu medidas protetivas. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O periculum libertatis encontra-se presente. No dia seguinte ao dos fatos, em 27/02/2021, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, a pedido do Ministério Público, com os seguintes fundamentos: (...) Conforme se depreende dos autos, já foram deferidas medidas protetivas de urgência no dia 19 de fevereiro de 2021, em favor da vítima, tendo o ofensor sido intimado aos 23 de fevereiro de 2021, para afastamento do lar e para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Entretanto, conforme narra a vítima, o ofensor não está cumprindo a determinação que proíbe aproximação da ofendida, pois ele teria empurrado a vítima no portão e disse que iria ''cerrar'' o braço da vítima. Ainda que iria quebrar o braço da vítima no portão de metal. Que teria pegado o braço da vítima e começou a batê-lo no portão da residência da vítima até começar a sangrar. Em face do descumprimento, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do ofensor. DECIDO. Deixo de analisar o pedido de aplicação de novas medidas protetivas em desfavor do ofensor, uma vez que, conforme dito acima, já há medidas protetivas em vigência, tendo o ofensor sido devidamente intimado para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, há a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima. Ressalte-se que há o risco concreto de o ofensor fazer mal injusto e grave contra a vítima, uma vez que feriu os braços da vítima no portão da própria casa. Assim, verifico que há a necessidade do acautelamento do ofensor em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de OFENSOR: ALESSON REIS LONGAR RIBEIRO, filho de Eliodelza Longar de Souza e José dos Reis Ribeiro de Andrade, nascido aos 22/02/1988, residente na SRES QUADRA 4 BLOCO U CASA 56 CRUZEIRO VELHO - CRUZEIRO, DF, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão do paciente, nos seguintes termos: “Em relação à prisão do denunciado, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia pela manutenção desta. Isso, porque, ALESSON vem praticando reiteradamente delitos contra a vítima e a sua filha SUZANNE em contexto de violência doméstica, o qual se entende acima da ordem pública, de forma a demonstrar que não respeita e nem respeitará medida cautelar menos gravosa que a prisão. Na audiência de custódia consignou-se o seguinte: Ressalte-se que há o risco concreto de o ofensor fazer mal injusto e grave contra a vítima, uma vez que feriu os braços da vítima no portão da própria casa. Assim, verifico que há a necessidade do acautelamento do ofensor em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Tais circunstâncias comprovam que MARIA RIBEIRO continua em situação de risco, fazendo-se necessária a adoção de todas as providências possíveis para evitar a evolução de situações indicativas de risco para incidentes mais graves, como o feminicídio (download - p. 35). Após, foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, a qual foi indeferida pelo juízo, em 30/03/2021, diante da gravidade dos fatos, ressaltando que a vítima tem 75 anos, com os seguintes fundamentos: (...) “Pela análise dos autos constato que nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência 0709828-27.2021.8.07.0016 foi decretada a prisão preventiva do ora requerente em 27 de fevereiro de 2021 e o correspondente mandado foi cumprido em 3 de março de 2021, consoante indicado na Comunicação de Ocorrência Policial 1.489/2021 - 5a DPDF. Outrossim, em relação ao fato que ensejou a decretação da prisão preventiva, datado de 26 de fevereiro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em 26 de março de 2021 nos autos 0714654-96.2021.8.07.0016 considerando Alesson como incurso na pena do artigo 129, § 9o, do Código Penal, a qual foi recebida em 29 de março p.p., segunda-feira. Dessa forma e diversamente do exposto pelo requerente possível constatar a existência de elementos mínimos de prova que indicam a ocorrência de delito dada à deflagração da ação penal e seu correspondente recebimento quanto à prática, em tese, de lesão corporal, bem como a correção dos fundamentos da decisão que decretou a correspondente prisão preventiva nos autos 0709828-27.2021.8.07.0016 em decorrência da notícia de reiteração de atos de violência doméstica e a aparente insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão como forma de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, pois há registro que teria ameaçado Maria Ribeiro, pessoa idosa com 75 anos e avó de sua companheira, em 9 de janeiro de 2021 (Comunicação de Ocorrência Policial 153/2021 - 5a DPDF), e teria em momentos posteriores agredido essa vítima em 19 e 26 de fevereiro de 2021 consoante indicado nas Comunicações de Ocorrência Policial 519/2021 - 3a DPDF e 588/2021 - 3a DPDF. Oportuno destacar que o Ofício Circular GPR 20 da Presidência do TJDFT, de 8 de fevereiro de 2021, informa que a despeito da existência de inúmeros pedidos de habeas corpus fundados em suposto estado crítico no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal em razão da pandemia causada pela COVID 19, com inúmeros contaminados e internados, o fundamento utilizado nessas impetrações não condiz com a realidade em consonância com o Relatório Situacional encaminhado pela Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que registra que a taxa de letalidade da população privada de liberdade é de 0,20% e, portanto, sensivelmente menor em relação à da população do Distrito Federal que é de 1,7% conforme dados obtidos no Boletim Epidemiológico 332, de janeiro de 2021, em razão das medidas de controle que vêm sendo adotadas. Dessa forma INDEFIRO o pedido de revogação da prisão” (download – p. 20-21) – negritos nossos. De fato, dos elementos dos autos, é possível se observar que os fatos são graves, há indício de reiteração delitiva, nos termos colacionados alhures, o que justifica a prisão para a garantia da ordem pública, sendo os fatos que vêm sendo imputados ao paciente graves e reiterados. Anote-se, outrossim, que, embora a prisão seja excepcional, ela está prevista pelo descumprimento de medidas protetivas, justamente para proteger a integridade física e psicológica da vítima, garantindo assim a ordem pública, ainda mais no caso em que houve agressão física e o paciente continua a descumprir as medidas, sem se importar com as anteriores ocorrências e medidas anteriormente deferidas pelo juízo em favor da vítima. Portanto, o que se verifica no caso é que o paciente insistiu em descumprir as medidas protetivas, demonstrando que as medidas judiciais deferidas não foram suficientes para impedi-lo de se aproximar da vítima ou de lesioná-la, bem como as medidas fixadas não foram suficientes para garantir a integridade física ou psicológica da vítima. Confira-se o seguinte julgado sobre a matéria: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. Fundamento para a medida cautelar constritiva é a necessidade de garantia da ordem pública, abalada pelo alegado descumprimento das medidas protetivas deferidas pelo Juízo, indicação suficiente de periculosidade do paciente e necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima. 2. Em 10/4/2019 foi proferida decisão deferindo medida protetiva de proibição de contato e aproximação da vítima. Embora ciente da medida protetiva, o paciente teria ameaçado a vítima em frente à casa dela, de modo que o seu comportamento configura, em tese, desrespeito e manifesto descumprimento da medida determinada. 3. Descumprida medida protetiva, não há nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão para garantir a integridade da vítima. Isso porque a ordem de afastamento já seria medida extrema e visa afastar o suposto agressor do contato com a vítima com o propósito de se evitar novas agressões físicas e psicológicas. 4. Não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, pois esta tem nítido propósito de salvaguardar a integridade da vítima nos termos do permissivo contido no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, para o que o preceito secundário do tipo penal imputado ao paciente é indiferente. 5. A não observância da medida protetiva enseja a fundada possibilidade de reiteração delitiva, mormente nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher, de maneira que a prisão como garantia da ordem pública se mostra justificada. 6. Ordem denegada (Acórdão n.1179243, 07099912620198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considere-se, ainda, que o paciente está segregado há cerca de um mês e 10 (dez) dias, não havendo desproporcionalidade da prisão se comparada à pena que lhe poderá ser aplicada, que é de no mínimo três meses, em relação à presente vítima, sem contar a reunião de processos. Assim, tenho que manutenção da prisão é medida que se impõe nos termos da fundamentação exposta, porquanto as medidas anteriores não foram cumpridas e não se mostraram suficientes. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, a qual se mostra adequada e suficientemente fundamentada, mostrando-se necessária a prisão preventiva, em razão do descumprimento das medidas protetivas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da (s) vítima (s) e garantir a ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 13:28:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator